Tribunal: TJDFT
Processo: 0735403-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CORRETAGEM. REMUNERAÇÃO DO CORRETOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE APROXIMAÇÃO OU RESULTADO ÚTIL. COMISSÃO NÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A teor dos artigos 722 a 725 do Código Civil, pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas, sendo necessário, contudo, a efetiva aproximação entre as partes e o resultado útil, sob pena de não se mostrar devida a remuneração do corretor.
2. No caso sob exame, inexiste elemento de prova a sustentar os direitos perquiridos pela parte autora, ônus de sua incumbência, a teor do art. 373, I do Código de Processo Civil.
3. Logo, ausente prova da efetiva intermediação e do resultado útil, bem assim de eventuais despesas de publicidade com o imóvel, deve ser julgado improcedente o pleito de cobrança referente à comissão de corretagem e de eventuais gastos suportados pelo corretor contratado.
4. Apelação não provida. Sentença mantida.